Tribunal: TJDFT
Processo: 0747674-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747674-24.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante, que atua em causa própria, requer a suspensão dos prazos processuais por motivos de saúde (id 66586514). Para tanto, apresenta atestado médico de afastamento das atividades pelo período de 30 dias (id 66586519). 2. Conforme jurisprudência do STJ, a suspensão dos prazos processuais por motivo de doença do único advogado constituído depende da demonstração de justa causa referente à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer. Confira-se: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC e que não houve a comprovação da suspensão dos prazos no Tribunal local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do recurso. 2. A mera citação do ato normativo nas razões do agravo em recurso especial não supre a necessidade da juntada de documento oficial idôneo. Precedentes. 3. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.336.298, julgado em 2023); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUEMNTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente. 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 3. São considerados documentos idôneos para fins de comprovação da tempestividade recursal a cópia da lei, dos atos normativos ou certidão oficial emitida pelo Tribunal de origem. 4. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.205.732, 2023) O atestado médico carece de elementos para que se possa avaliar se há justa causa. O ato processual a ser eventualmente praticado pela agravante é a interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (id 66284265). Considerando que o atestado médico é do dia 20/11/24 e que a agravante peticionou em 25/11/24 para requerer a suspensão, infere-se que tem condições de interpor eventual recurso contra a decisão, até porque o ato pode ser realizado à distância. Posto isso, indefiro o pedido de suspensão dos prazos processuais. Intimem-se. Brasília, 28/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator